Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas (art. 139, iv, do cpc). Crédito alimentar. Ineficácia dos meios executórios típicos. Ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de utilidade concreta das restrições. Manutenção da tutela recursal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a aplicação de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, CPC) no cumprimento de sentença envolvendo crédito de natureza alimentar, apesar das reiteradas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e sem demonstração, pelo executado, de irregularidade, ilegalidade manifesta ou prejuízo concreto decorrente das restrições impostas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, subsistem fundamentos jurídicos suficientes para autorizar a adoção de medidas executivas extraordinárias - suspensão da CNH, inclusão em cadastros de inadimplentes, cancelamento e vedação de cartões, proibição de empréstimos, proibição de abertura de contas e cancelamento das existentes - diante da ausência de indícios de ocultação patrimonial e da ineficácia dos meios executórios típicos utilizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD).
III. Razões de decidir
3. A imposição de medidas atípicas exige demonstração concreta de sua utilidade, necessidade, proporcionalidade e subsidiariedade, o que pressupõe elementos mínimos de ocultação patrimonial ou comportamento voltado à frustração da execução.
4. A jurisprudência desta Corte afasta a adoção de tais medidas quando não evidenciada riqueza incompatível, ocultação de bens ou vínculo objetivo entre as restrições pretendidas e a satisfação do crédito alimentar.
5. Inexistindo prova de que as medidas impostas teriam utilidade executiva real, nem de que seriam aptas a induzir o adimplemento da obrigação, hão que ser indeferidas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062887, 0726469 02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.